Tribunal: TJDFT
Processo: 0712257-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712257-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LEONOR MARIA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Banco do Brasil S/A contra a decisão que determinou, em tutela de urgência, a suspensão dos descontos realizados na conta bancária da agravada, decorrentes de empréstimo bancário realizado por meio de fraude, sob pena de multa. Nas razões, o agravante impugna o valor fixado para a astreinte, no importe de R$ 650,00 por desconto indevido, por considerar a antecipação de tutela indevida; o montante desproporcional e revestido de caráter indenizatório. Requer o efeito suspensivo. No mérito, pleiteia a declaração de nulidade da multa. O preparo foi realizado. É o relatório. Decido Cabível a interposição do agravo de instrumento, vez que reunidos os requisitos do art. 1.017 do CPC e ter a hipótese previsão no art. 1.015, inciso I, do Codex processual. Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Por seu turno, o parágrafo único do art. 995 do CPC ordena que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. O agravante insurge-se contra a legalidade e o valor da multa arbitrada para o descumprimento da tutela de urgência deferida. A medida antecipatória encontra fundamento no empréstimo bancário, realizado por meio de fraude, no valor de R$ 22.392,00, para ser pago em 96 parcelas de R$ 1.137,00, conforme boletim de ocorrência policial; extrato da conta corrente e comprovante do CDC (IDs 119641857, 119641858 e 119641682, na origem). O douto Julgador arbitrou a multa em R$ 650,00 por cada desconto indevido referente a esta operação bancária. Este montante se mostra, pois, compatível com a obrigação mensal contratada aparentemente de forma fraudulenta. Ainda, há proporcionalidade se considerada a finalidade coercitiva da multa e a alta rentabilidade da instituição bancária a quem foi imposta a medida antecipatória. Portanto, a multa foi arbitrada de acordo com o art. 537 do CPC, o que mitiga a plausibilidade do direito à suspensão dos seus efeitos. Demais disso, a referida penalidade financeira é devida apenas no caso de descumprimento da ordem judicial. E, as práticas bancárias são eminentemente virtuais, o que permite a execução no prazo para cumprimento de 5 dias úteis fixados. Este cenário refuta o alegado perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Feitas estas considerações, conclui-se pela ausência dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo requerido. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator